Tribunal: TJBA
Processo: 8009785-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009785-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: J. M. D. C. e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. DIREITO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NO TURNO VESPERTINO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM A ROTINA ESCOLAR. CDC. SÚMULA 608, DO STJ. FUNÇÃO COERCITIVA DA MULTA COMINATÓRIA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009785-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como agravados
J. M. D. C. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator